Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. REMANEJAMENTO E PONDERAÇÃO PARA OUTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ESCORREITA. REGIME INICIAL. ART. 33, §2o, “b”, DO CP. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Contra a sentença, o réu interpôs apelação, com fulcro art. 593, III, alínea “c” do CPP - houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, asseverando que a elevação da pena base do acusado acima do mínimo legal requer consideração de elementos concretos relacionados ao fato, o que não ocorreu, não havendo justificativas para fixação da pena acima do mínimo legal.
2. Culpabilidade: conforme aduz a doutrina, a culpabilidade é “entendida como grau de reprovabilidade do ato”, de modo que “impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta”.
3. In casu, o apelante em confraternização com amigos desfere uma facada nas costas de uma das integrantes do grupo. 3.1. Em que pese a Sentença ter utilizado tal fato para valorar negativamente a circunstâncias do crime, depreende-se do contexto fático que restou demonstrado nos autos que se amolda, em verdade, a reprovação do comportamento do apelante – culpabilidade. 3.2. destaca-se que mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, o Tribunal pode conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, podendo valer-se de novos argumentos, desde que não agrave a situação do réu, sem incorrer, portanto, em violação ao Princípio do Reformatio in Pejus. 3.3. A fundamentação adotada pelo Juiz Presidente encontra amparo nas provas produzidas nos autos, mas transposta para fundamentar a valoração negativa da culpabilidade. 3.4. Assim, devem as circunstâncias do crime serem valoradas como neutras e a culpabilidade como negativa.
4.Consequências do crime: o fato de a vítima sofrer com dores e a necessidade de nova cirurgia são aptos a exasperar a pena na primeira fase nesta circunstância.
5. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
6. A jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes, a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena.
7. A pena-definitiva deve ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, tendo-se em vista o quantum de pena aplicado.
8. Substituição da pena privativa de liberdade e Suspensão condicional da pena incabíveis, nos termos dos art. 44 e art. 77. ambos do CP.
9. Recurso conhecido e não provido.